Tribunal: TJDFT
Processo: 0727116-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727116-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAN LUIZA DIAS DE ALECRIM AGRAVADO: JACIENE PEREIRA DE ALENCAR REPRESENTANTE LEGAL: DJALMA PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOAN LUIZA DIAS DE ALECRIM contra decisão (Id. 38300797 - Pág. 3 a 5) que, nos autos do cumprimento de sentença no 0032859-61.2004.8.07.0001, proposto por JACIENE PEREIRA DE ALENCAR, rejeitou a impugnação à penhora. Em suas razões (Id. 38300797), a executada agravante aduz que sua irresignação se cinge, especificamente, com relação ao bloqueio de R$ 5.141,55 (cinco mil cento e quarenta um reais e cinquenta e cinco centavos) em sua conta poupança. Afirma que, no dia 02/06/2022, foi transferido para sua conta poupança o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), creditado na sua conta corrente em razão do adiantamento do seu 13o salário pelo INSS. Acrescenta que, no dia 21/06/2022, tal quantia foi penhorada pelo sistema SISBAJUD, a qual, somada aos R$ 141,55 já existentes na poupança, totaliza o valor constrito de R$ 5.141,55. Destaca que a vedação de bloqueio judicial de qualquer valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos em conta de poupança tem previsão legal (art. 833, X, do CPC). Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo à decisão agravada, no tocante ao bloqueio de R$ 5.141,55 em sua conta poupança. No mérito, requer seja confirmado o efeito suspensivo deferido, para reformar o capítulo da decisão agravada referente ao bloqueio de R$ 5.141,55, verificado em 21/06/2022, para que seja revertido, a final, referido valor à conta de poupança no 218.001.670-5, Ag. 218, do BRB, Banco de Brasília S.A., de sua titularidade, eis que impenhorável sob o manto do inc. X, do art. 833, do CPC. Preparo nos Ids. 38300806 e 38302266. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Nesse viés, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. A probabilidade do direito está demonstrada no provável bloqueio de valores inferiores à 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança. Outrossim, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está consubstanciado na possibilidade de liberação da quantia à parte exequente. Desse modo, revela-se mais prudente aguardar o julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado para se verificar a adequação da constrição judicial. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Intimem-se. Publique-se. Brasília – DF, 18 de agosto de 2022. ANA CANTARINO Relatora